Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA “CITRA PETITA”. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O julgamento citra petita ocorre quando a sentença deixa de se manifestar sobre pedidos expressamente formulados na petição inicial, ensejando sua nulidade, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
2. No caso, a sentença recorrida homologou parcialmente o acordo firmado em audiência de conciliação, todavia, sem examinar e se pronunciar sobre todas as matérias trazidas no acordo.
3. A ausência de manifestação sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia viola os princípios da congruência e da inafastabilidade da jurisdição, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, exigindo a anulação da sentença para que o juízo de origem analise pormenorizadamente todos os pedidos, decidindo fundamentadamente como lhe aprouver.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Recurso do réu prejudicado.